Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-40.2021.8.11.0111
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001370-40.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5173-05 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NEUZA MARIA GIRALDI MACEDO - CPF: 718.412.291-72 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA ENTRE AS PARTES – BLOQUEIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO VALOR INTEGRAL LIQUIDO DA PENSÃO DEPOSITADA NA CONTA DA APELADA PARA PAGAMENTO DE VALORES EVENTUALMENTE INADIMOPLIDOS DECORRENTES DA REFERIDA OPERAÇÃO – INADIMISSIBILIDADE DE BLOQUEIO INTEGRAL DE FORMA A PREJUDICAR A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DE QUE SEJA LIMITADO O BLOQUEIO/RETENÇÃO

EM APENAS 30% - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE NÃO PODE SER PRIVADA DOS MEIOS NECESSÁRIOS À SUBSISTÊNCIA – DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que haja a possibilidade de a Instituição Financeira realizar os descontos das parcelas decorrentes de operação de crédito realizada entre as partes visando o recebimento de seu crédito, porém, não lhe é autorizado bloquear/reter integralmente o valor da pensão depositada na conta da Recorrida deixando-a sem meios de subsistência, podendo ocorrer a retenção no máximo em 30% do valor depositado.

O descumprimento contratual
de per si
não enseja reparação civil a título de danos morais, uma vez que este em tais hipóteses não é presumido e necessita de comprovação.

Estando os honorários advocatícios fixados em percentual adequado ao caso não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001370-40-2021

APELANTE:BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: NEUZA MARIA GIRALDI MACEDO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco do Brasil S/A
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
, que
julgou procedente a Ação de Restituição de Débito Indevido c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela Recorrida
para limitar os descontos dos empréstimos consignados de contrato nº º 923803559 a 30% dos vencimentos líquidos da autora
,
determinando que o Banco faça a restituição na forma simples dos valores debitados indevidamente da conta corrente acima da limitação imposta,
correspondentes ao valor de R$ 4.821,06 (quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e seis centavos),
corrigidos monetariamente a partir dos efetivos desembolsos e com juros de mora de 1% da citação,
além do pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela Tabela TJMT (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, da citação.

Nas razões recursais o Banco Apelante
sustenta que o caso versa sobre Ação de Restituição do Indébito em Conta Salário c/c Danos Morais na qual, a Apelada alegou que ocorreram débitos indevidos em sua conta comprometendo a integralidade dos valores recebidos a título de pensão,
e embora o Apelante tenha demonstrado a improcedência dos pedidos, sobreveio a sentença recorrida.

Verbera que a Apelada fez opção pela portabilidade de sua conta corrente para outra Instituição

Financeira, situação que não afasta a obrigação de pagamento das parcelas referentes ao empréstimo contraído junto ao Recorrente, além disso, a Autora se encontra inadimplente

com relação as parcelas da operação n
.º 923803559, conforme se verifica dos extratos juntados aos Autos.

Sustenta que

a parte autora contratou operação de crédito na modalidade CDC tendo, inclusive, anuído com as Cláusulas Gerais de Abertura de autorizando, assim, a cobrança por intermédio de débito realizado diretamente em conta corrente, não havendo falar em arbitrariedade e, tampouco, em conduta ilícita praticada pelo Apelante que apenas realizou a cobrança das parcelas inadimplidas pelo mesmo mecanismo de cobrança estabelecido para pagamento das parcelas originárias.

Alega que não tem aplicação a limitação de 30%, além de haver cláusula no contrato de empréstimo autorizando ao Banco debitar da conta corrente o valor suficiente para quitar a parcela da operação de modo que

o desconto direto na conta do contratante não representa apenas uma forma de pagamento, mas a garantia do credor de que haverá um adimplemento automático por parte do devedor, permitindo, assim, uma concessão de crédito com menor margem de risco à instituição financeira.

Afirma que os valores disponíveis na conta corrente da parte autora (mesmo que provenientes de verbas de natureza salarial) podem ser utilizados para atender outras obrigações de natureza não alimentar, desde que contratualmente acordado, como o foi no caso em tela, além disso, os descontos não podem ser suprimir pela vontade unilateral da parte.

Sustenta que são lícitos os descontos em conta corrente e estão embasados

pelo contrato firmado entre as partes e a doutrina e jurisprudência pátrias, não estando comprovado danos materiais.

Verbera que não é cabível, no caso, indenização a título de danos morais e que o valor da indenização demonstra-se exagerado devendo ocorrer a sua redução na hipótese de manutenção da sentença.

Alega que os honorários advocatícios fixados em 15% demonstram-se elevados, havendo necessidade de sua redução. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões embora a Recorrida tenha sido intimada para a sua apresentação conforme certidão ID 195745185.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se que o Apelante requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal pleiteada. Além disso, é necessário deixar claro a probabilidade do direito invocado.

Ocorre que o Apelante não demonstrou os requisitos necessários, especialmente, a possibilidade de prejuízo de forma que recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

No mais, conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente a ação de restituição do indébito ajuizada pela Apelada determinando que o Instituição Financeira faça a restituição do montante correspondente a

4.821,06 (quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e seis centavos)
, que teriam sido debitados, indevidamente, na conta corrente da Apelada
referente a operação n. operação n
.º 923803559, além da danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tudo devidamente corrigidos.

Verifica-se que a Autora ajuizou a demanda na qual, afirmou que recebe pensão no valor de R$ 10.147,54 (dez mil cento e quarenta e sete reais e cinqüenta e quatro centavos),
e que após todos os descontos realizados referentes a margem consignável restam liquido a importância de R4 4.821,06 (quatro mil oitocentos e vinte e um reais e seis centavos).

Alegou que até 2021, o benefício era pago pela Caixa Econômica Federal que fazia o repasse para o Sicoob através de portabilidade, porém, o benefício passou a ser pago pelo o Banco do Brasil, tendo a Autora requerido portabilidade nesta Instituição Financeira que foi deferida em 03/09/2021, no entanto,
em 29/01/2021 quando houve pagamento do seu benefício o Banco do Brasil realizou débitos em sua conta sem qualquer autorização bloqueando integralmente seu benefício depositado na conta.

Quanto ao Banco Apelante defende a legalidade dos descontos realizados afirmando que se trata de CDC e que dessa forma, não sofre limitação de 30%, ademais,
a Apelada se encontrava inadimplente com o pagamento das parcelas da referida operação efetivada entre as partes de modo que os descontos são legais
, não havendo danos a serem indenizados sejam materiais ou morais.

Pelo que se verifica as partes firmaram a operação de crédito 923803559 em 30/07/2019 ocorrendo financiamento do valor correspondente

47.982,00 id 1957451153, na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC),

de forma que contrariamente ao que registra a sentença,
não se trata de empréstimo consignado mas de Crédito Direto ao Consumidor constando na operação autorização para debitar parcelas na conta indicada pela Apelada.

Neste contexto, imperioso ressaltar que
embora a Instituição Financeira tenha alegado que há autorização para realizar débitos diretamente na conta da Recorrida

e que a mesma se encontrava inadimplente com relação ao pagamento das parcelas da referida operação,

no entanto, verifica-se que
o valor retido na conta bancária da Apelada corresponde a quantia de R$ 4.821,06 (quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e seis centavos),
refere-se a integralidade ao benefício de previdenciário liquido que a
Apelada recebe, ou seja, a Instituição Financeira bloqueou todo o benefício liquido da Recorrida deixando-a sem meios de subsistência.

Necessário ressaltar que ainda que seja admitido a retenção em conta salário, todavia, não deve ocorrer de forma que impossibilite os meios de subsistência da parte, até mesmo em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, não obstante a regra do artigo 833, IV, do CPC, tratar de impenhorabilidade de salário é admitida tal possibilidade visando satisfazer crédito, ainda que de natureza não alimentar, de modo que estando inadimplente com relação ao pagamento das parcelas contratadas, a meu ver,
o Banco poderia reter ou debitar na conta os valores inadimplidos desde que não ultrapassassem 30% dos valores referentes a remuneração liquida depositada na conta da Apelada a título de pensão para efeito de pagamento das parcelas da mencionada operação de crédito firmada entre as partes,

não sendo razoável que faça a retenção da integralidade do benefício como ocorreu no caso em análise, prejudicando a subsistência da devedora já que a mesma ficou privada de recursos necessários a sua básica sobrevivência.

Neste contexto, é possível a penhora/retenção da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que referido montante

não coloca em risco a sua sobrevivência, sendo que cabe no presente caso a Instituição Financeira realizar a retenção de apenas 30% restituindo o remanescente correspondente a 70% dos valores que foram bloqueados na conta da Recorrida indevidamente.

Outrossim, com relação aos danos morais pleiteados não merece acolhimento a pretensão da Autora.

Com efeito, pelo que se depreende dos autos a Instituição Financeira teria feito a retenção de todo valor depositado a título de pensão visando ao pagamento das parcelas contratadas na referida operação de crédito embora não pudesse realizar o bloqueio integral do valor depositado como já fundamentado.

No entanto, o descumprimento contratual não enseja
de per si
reparação civil a título de danos morais,
havendo necessidade de que referida dano seja comprovado, uma vez que não se trata de dano
in re ipsa
, tendo em vista que em caso de descumprimento contratual o dano moral não é presumido e a Apelada não comprovou a sua ocorrência.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEITADA – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(N.U 1014073-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA EM PARTE – PRAZO DECENAL – PRELIMINAR – NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, pacificou entendimento no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (EREsp 1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019).

Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

(N.U 1004393-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

Dessa forma, embora a situação possa ter causado certo desconforto para a Apelada deve ser afastada a condenação a título de danos morais, uma vez que não configurados no presente caso.

No pertinente aos honorários advocatícios
,
verifica-se que foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, pretendendo o Apelante a sua redução.

Ocorre que referido percentual mostra-se condizente e de acordo com o artigo 85 do CPC, não havendo falar modificação do referido percentual, até porque o causídico deve ser remunerado em patamares condizentes, ademais, no caso, já foi afastada a condenação a título de danos morais, situação de já implica na diminuição do valor dos honorários.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para
afastar a condenação da Instituição Financeira ao pagamento por danos morais,
mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024